Tribunal: STF
Processo: HC 246951
Classe: HC
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-10-04
Data de publicação: 2024-10-04

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado em favor de Ricardo Dantas Rodrigues, apontando como autoridade coatora o Superior Tribunal de Justiça, que negou provimento ao agravo regimental no HC nº 911.875/SP, Relator o Ministro Messod Azulay Neto.



    Narram os autos que o paciente foi condenado às penas de 5 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão, em regime inicial fechado, e ao pagamento de 583 (quinhentos e oitenta e três) dias-multa, como incurso no artigo 33, caput, da Lei n. 11.343/2006, sendo-lhe indeferido o apelo em liberdade.



    Alega-se, em síntese: i) que a causa especial de diminuição de pena (art. 33, § 4º) da Lei de Drogas foi afastada à míngua de fundamentação idônea por ter considerado apenas a quantidade de drogas; ii) a ausência dos requisitos autorizadores da prisão preventiva.



    Requer-se, ao final:



    “-Seja concedida a ordem de habeas corpus, liminarmente, em favor do paciente, para o efeito de, seja revogado o mandado de prisão preventiva POR FALTA DE FUNDAMENTOS CONCRETOS que impediu o ora Paciente para que recorresse em liberdade, mesmo que fiscalizada por alguma das medidas estabelecidas no art. 319 do CPP



    -Seja reconhecido o tráfico privilegiado, expressamente previstos no § 4º do art. 33 da Lei n. 11.343/2006, em seu patamar máximo, a saber, que o paciente é primário, sem antecedentes criminais, não se dedica a atividades criminosas e não integra organização criminosa. 



    -Seja reconhecida a ilegalidade da prisão com fundamento no artigo 316, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL (CPP). 



    Em se aplicando o retro requerido, considerando que o paciente ficou preso, em regime fechado, por toda a instrução criminal, desde 28/03/2023, 13 (treze) meses, requer a substituição da pena privativa de liberdade pela restritiva de direitos, bem como sua imediata soltura, com expedição do respectivo alvará de soltura.”



    É o relatório. Fundamento e decido.



    Eis o teor da ementa do aresto questionado:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. SEGREGAÇÃO CAUTELAR DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA NA GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. GRAVIDADE CONCRETA. INEXISTÊNCIA DE NOVOS ARGUMENTOS APTOS A DESCONSTITUIR A DECISÃO IMPUGNADA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 



    I - A segregação cautelar deve ser considerada exceção, já que tal medida constritiva só se justifica caso demonstrada sua real indispensabilidade para assegurar a ordem pública, a instrução criminal ou a aplicação da lei penal, ex vi do artigo 312 do Código de Processo Penal. 



    II - In casu, a prisão preventiva se encontra devidamente fundamentada, em dados concretos extraídos dos autos, para a garantia da ordem pública; notadamente se considerada a gravidade concreta da conduta, haja vista o contexto voltado à traficância, a quantidade de drogas, circunstâncias que evidenciam um maior desvalor da conduta e a periculosidade do paciente, ademais, já se encontra condenado à pena de 05 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão, em regime inicial fechado. Precedentes. 



    III- É assente nesta Corte Superior que o agravo regimental deve trazer novos argumentos capazes de alterar o entendimento anteriormente firmado, sob pena de ser mantida a decisão vergastada pelos próprios fundamentos. Precedentes. 



    Agravo regimental desprovido.”



    Pelo que há no julgado proferido pelo Superior Tribunal de Justiça, não se vislumbra ilegalidade flagrante, abuso de poder ou teratologia. Pelo contrário, o aresto em questão encontra-se suficientemente motivado, restando justificado o convencimento formado. 



    Ademais, depreende-se da referida ementa que a questão alusiva ao tráfico privilegiado não foi objeto de debate pelo colegiado do STJ. Logo, sua apreciação, de forma originária, neste ensejo, configuraria inadmissível supressão de instância.



    Quanto à prisão preventiva, assim consignou o Ministro Relator em seu voto acerca da necessidade da custódia:



    “In casu, a prisão preventiva se encontra devidamente fundamentada, em dados concretos extraídos dos autos, para a garantia da ordem pública; notadamente se considerada a gravidade concreta da conduta, haja vista o contexto voltado à traficância, a quantidade de drogas, circunstâncias que evidenciam um maior desvalor da conduta e a periculosidade do paciente, ademais, já se encontra condenado às penas de 05 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão, em regime inicial fechado, e ao pagamento de 583 (quinhentos e oitenta e três) dias-multa, fixados no valor unitário mínimo, como incurso no artigo 33, caput, da Lei n. 11.343/2006:



    (...)



    Assim, a prisão preventiva se justifica, tanto para interromper a atuação de integrantes de grupos criminosos, para a garantia da ordem pública, ante o fundado receio de reiteração delitiva, quanto para assegurar a aplicação da lei penal”



    Como visto, a constrição cautelar do paciente está fundamentada na garantia da ordem pública, ante a gravidade concreta do delito, tendo em vista a quantidade de droga apreendida, e para assegurar a aplicação da lei penal.



    Esse entendimento mostra-se harmonizado com a compreensão da Corte, pois,



     “mostra-se idôneo o decreto de prisão preventiva quando assentado na garantia da ordem pública, ante a periculosidade do agente, evidenciada não só pela gravidade in concreto do delito, em razão de seu modus operandi, mas também pelo risco real da reiteração delitiva” (HC nº 128.779/SP, Segunda Turma, de minha relatoria, DJe de 5/10/16).



    Não bastasse, consoante entendimento desta Suprema Corte, “a natureza e a quantidade da droga apreendida evidenciam a gravidade concreta da conduta capaz de justificar a ordem de prisão preventiva” (HC nº 129.626/RS-AgR, Primeira Turma, Relator o Ministro Roberto Barroso, DJe de 8/5/17). 



    No mesmo sentido: HC nº 120.292/PR, Primeira Turma, Relator o Ministro Luiz Fux, DJe de 13/5/14; HC nº 118.228/MT, Segunda Turma, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe de 19/11/13; HC nº 118.892/MG, Segunda Turma, Relator o Ministro Teori Zavascki, DJe de 12/11/13. 



    Com essas considerações, nos termos do art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao presente habeas corpus, ficando prejudicado o pedido de liminar. 



    Publique-se.



    Brasília, 4 de outubro de 2024.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente